Tribunal: TJMT
Processo: 0002026-31.2018.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002026-31.2018.8.11.0107 - CLASSE 198 - CNJ - NOVA UBIRATÃ
Apelante : BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
Apelado : NERIO CATAPAN
Número do Protocolo: 0002026-31.2018.8.11.0107
Em atenção à certidão de Id. no 101767492, que informa não ter sido comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição recursal, resta evidente que a parte apelante não atendeu à exigência do art. 1.007, caput, do CPC, que diz que, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo”.
Intime-se a apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4o), com a advertência insculpida no §5o do art. 1.007 do CPC.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 4 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator